Tribunal: STF
Processo: ARE 1460510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL NÃO CONFIGURADA). SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. DESNECESSIDADE DE EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO, NA FORMA DO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REINTEGRAÇÃO (VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL NÃO CONFIGURADA).



    Não merece ser provido agravo de instrumento que visa a liberar recurso de revista que não preenche os pressupostos contidos no art. 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II; 41, caput e § 1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Eis o teor da decisão recorrida (destaques acrescidos):



    (...)



    A egrégia 2ª Turma negou provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante, nos termos do acórdão assim ementado:



    NATUREZA JURÍDICA DA APEX-BRASIL. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE: REINTEGRAÇÃO AO EMPREGO INDEVIDA. Recurso obreiro conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. No recurso de revista, a autora alega que a reclamada não é pessoa jurídica de direito privado, razão pela qual entende que a decisão proferida pelo Colegiado viola os termos dos artigos 37, II, e 41, caput , § 1º, II, da Constituição Federal, bem como da Lei n.º 10.668/2003, do Decreto 4.583/2003 e da Súmula n.º 390, I, do colendo TST. Como delineado no acórdão recorrido, a demandada é entidade paraestatal (serviço social autônomo) e, portanto, aos seus empregados não se aplicam os termos da súmula invocada pela recorrente, nem dos dispostivos legais mencionados nas razões recursais. 



    (...)



    Quanto à reintegração, não merece reparo o despacho agravado, assim como, o acordão recorrido.



    (...)



    Os serviços sociais autônomos, como a reclamada APEX, são entes privados, não integrantes da Administração Pública, custeados por dinheiro público. Embora atue ao lado da Administração Pública, com ela não se confunde.



    Em que pese às alegações da reclamante (fiscalização realizada pelo TCU e patrimônio pertencente à União Federal), os serviços sociais autônomos não estão sujeitos à idêntica submissão aos preceitos do artigo 37 da Constituição Federal, assim como estão sujeitas as entidades que integram a Administração Pública direta ou indireta. Logo, a previsão de processo de seleção para admissão de pessoal efetivo, com observância aos princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade na Lei 10.668/03 não tem o condão de sujeitar a reclamada às regras do art. 37, II, da Constituição Federal, pois a regra constitucional apenas se destina às entidades que integram a Administração Pública. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a contratação de pessoal por serviço social autônomo não necessita da prévia realização de concurso ou outro processo seletivo público.



    (...)



    O entendimento desta Corte Superior trabalhista foi de que, conforme a jurisprudência pacífica do c. TST, os serviços sociais autônomos, como a reclamada, são entes privados, não integrantes da Administração Pública, apesar de custeados por dinheiro público, não havendo se falar em reintegração da autora. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente